Tribunal: TRF3
Processo: 5109548-15.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
280/1006)

5109548-15.2026.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5109548-15.2026.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: CELIA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO WANDER SILVA - SP488242-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA E DA IMEDIATIDADE DO LABOR RURAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 629/STJ.I. Caso em exame

Apelação interposta em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural, cujo pedido foi julgado improcedente pelo juízo a quo ao fundamento de falta de imediatidade do labor rural.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a insuficiência de prova material da atividade rural exercida pela parte autora, especialmente quanto ao período correspondente à carência e ao lapso imediatamente anterior ao implemento etário ou ao requerimento administrativo, enseja a improcedência do pedido ou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.III. Razões de decidir

O requisito etário foi preenchido, inexistindo controvérsia recursal quanto a esse aspecto.

A documentação apresentada constitui início de prova material do labor rural, consistente em certidões qualificando familiares como lavradores e registros laborais em atividades agropecuárias.

Os documentos, contudo, não comprovam o exercício da atividade campesina durante todo o período de carência exigido, tampouco demonstram o desempenho do labor rural em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento administrativo.

Há registros de recente atividade urbana, com recolhimentos previdenciários como empregada doméstica e percepção de auxílio-doença urbano, inexistindo prova de retorno às lides rurais.

A insuficiência probatória impede o reconhecimento imediato do direito ao benefício, mas não afasta a possibilidade de futura comprovação da atividade rural.

Aplicação do Tema 629 do STJ, segundo o qual a ausência de conteúdo probatório eficaz enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, possibilitando o ajuizamento de nova demanda mediante apresentação de prova adequada.IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora prejudicada. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova material suficiente da atividade rural durante o período de carência e no lapso imediatamente anterior ao implemento etário impede a concessão da aposentadoria por idade rural. 2. A insuficiência probatória autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ, possibilitando a repropositura da demanda mediante apresentação de novas provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 320 e 486; Lei no 8.213/1991, arts. 48, § 1o, 55, § 3o, e 143.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5109548-15.2026.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: CELIA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO WANDER SILVA - SP488242-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por idade rural.

Inconformada, a autora alega ter preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Gilberto Jordan:

Trata-se de apelação em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão de benefício previdenciário (aposentadoria por idade rural).

A e. Relatora proferiu voto em que nega o pedido de concessão da benesse, ao fundamento de ausência de prova do período rural vindicado na exordial.

Com a devida vênia, divirjo do voto da e. Relatora, nos termos em que passo a explicitar.

DO CASO DOS AUTOS

No presente caso, o requisito etário foi atendido em 2020 e é requisito legal contra o qual não há insurgência recursal.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento e cômputo de período rural, na condição de segurado especial, a fim de obter a carência necessária à concessão do benefício.

Para comprovação do alegado, consta nos autos a seguinte documentação: (i) [1965] certidão de nascimento da autora em 1204/1965, na qual seu genitor é qualificado como lavrador; (ii) [1988] certidão de nascimento da filha da apelante, nascida em 1988, na qual o companheiro foi qualificado como lavrador; e (iii) [2004 e 2007] carteira de trabalho digital da autora com dois registros: um datado de 2004, sem data de saída, e outro referente ao período de 23/2/2007 a 5/10/2007, ambos relacionados a atividades agropecuárias.

Após 2007, a parte autora possui enquadramentos como trabalhadora urbana, com recolhimentos de contribuinte individual na função “empregado doméstico” entre 2008 e 2010 e recebimento de auxílio-doença urbano de 2012 a 2014, inexistindo prova nos autos acerca de eventual retorno da autora às lides campesinas.

Assim, a instrução probatória revelou-se insuficiente para comprovar a totalidade do período rural pleiteado, uma vez que, embora tenham sido apresentados diversos documentos relevantes, eles não abrangem a carência exigida e ao lapso temporal imediatamente anterior ao implemento etário ou ao requerimento administrativo, como necessário.

Contudo, considerando haver a possibilidade do exercício da atividade rural no interregno pretendido, o pedido não deve ser julgado improcedente, mas, sim, extinto sem julgamento do mérito, a fim de que a parte autora possa diligenciar no sentido de localizar documentos que possam suprir a insuficiência probatória do lapso temporal indicado.

Dessa forma, dada a ausência de prova da atividade laborativa exercida pela parte autora apta a comprovar o cumprimento da carência exigida e a imediatidade necessária, tenho que a solução mais adequada ao caso é a aplicação do Tema 629 do STJ, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, considerando a natureza de direito fundamental que reveste o direito previdenciário.

Tema/STJ n. 629

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa".

Essa é a solução dada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 629, possibilitando ao segurado ingressar com nova ação deduzindo o mesmo pedido, caso obtenha outras provas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo prejudicada a apelação da parte autora e extingo o feito sem resolução do mérito, consoante Tema 629/STJ, nos termos da fundamentação. Condenação das verbas honorárias na forma acima fundamentada.

É o voto.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, consoante o disposto na Lei n. 8.213/1991.

A comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os demais trabalhadores rurais, inclusive os denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (Código de Processo Civil/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento ou à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 09/09/2015)

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem elas desnecessárias, bastando a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 12/4/2020, quando a autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade.

A autora alega ter trabalhado nas lides rurais por vários anos, cumprindo, assim, a carência exigida na Lei n. 8.213/1991.

Para comprovação do alegado, consta nos autos a seguinte documentação: (i) certidão de nascimento da autora, na qual seu genitor é qualificado como lavrador; (ii) certidão de nascimento da filha da apelante, nascida em 1988, na qual o companheiro foi qualificado como lavrador; e (iii) carteira de trabalho digital da autora com dois registros: um datado de 2004, sem data de saída, e outro referente ao período de 23/2/2007 a 5/10/2007, ambos relacionados a atividades agropecuárias.

Por sua vez, os testemunhos colhidos foram vagos e mal circunstanciados, especialmente quanto à suposta rotina rural vivenciada pela autora no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário.

As versões foram demasiadamente lacônicas e inespecíficas sobre os períodos de trabalho e a espécie de atividades exercidas supostamente exercidas pela autora.

Frise-se, ainda, segundo dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que a autora conta com registros de trabalho urbano, como empregada doméstica, de 1o/8/1998 a 30/4/1999, de 1o/8/2001 a 31/10/2001 e de 1o/9/2008 a 28/2/2009, e verteu contribuições previdenciárias, como contribuinte individual, entre 1o/3/2010 e 30/4/2010, proporcionando a concessão de auxílio por incapacidade temporária (NB 31/636.430.619-9) de 11/11/2012 a 13/8/2014.

Enfim, a parte autora não fez prova suficiente dos fatos de seu interesse e constitutivos de seu direito, merecendo o decreto de improcedência.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA E DA IMEDIATIDADE DO LABOR RURAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 629/STJ.I. Caso em exame

Apelação interposta em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural, cujo pedido foi julgado improcedente pelo juízo a quo ao fundamento de falta de imediatidade do labor rural.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a insuficiência de prova material da atividade rural exercida pela parte autora, especialmente quanto ao período correspondente à carência e ao lapso imediatamente anterior ao implemento etário ou ao requerimento administrativo, enseja a improcedência do pedido ou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.III. Razões de decidir

O requisito etário foi preenchido, inexistindo controvérsia recursal quanto a esse aspecto.

A documentação apresentada constitui início de prova material do labor rural, consistente em certidões qualificando familiares como lavradores e registros laborais em atividades agropecuárias.

Os documentos, contudo, não comprovam o exercício da atividade campesina durante todo o período de carência exigido, tampouco demonstram o desempenho do labor rural em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento administrativo.

Há registros de recente atividade urbana, com recolhimentos previdenciários como empregada doméstica e percepção de auxílio-doença urbano, inexistindo prova de retorno às lides rurais.

A insuficiência probatória impede o reconhecimento imediato do direito ao benefício, mas não afasta a possibilidade de futura comprovação da atividade rural.

Aplicação do Tema 629 do STJ, segundo o qual a ausência de conteúdo probatório eficaz enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, possibilitando o ajuizamento de nova demanda mediante apresentação de prova adequada.IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora prejudicada. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova material suficiente da atividade rural durante o período de carência e no lapso imediatamente anterior ao implemento etário impede a concessão da aposentadoria por idade rural. 2. A insuficiência probatória autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ, possibilitando a repropositura da demanda mediante apresentação de novas provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 320 e 486; Lei no 8.213/1991, arts. 48, § 1o, 55, § 3o, e 143.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu julgar prejudicada a apelação da parte autora e extinguir o feito sem resolução do mérito, consoante Tema 629/STJ, nos termos do voto do Desembargador Federal Gilberto Jordan, que foi acompanhado pela Desembargadora Federal Cristina Melo, Pela Desembargadora Federal Ana Iucker (4o voto) e pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba (5o voto).Vencida a Relatora, que negava provimento à apelação. Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão o Desembargador Federal Gilberto Jordan, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão